Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif;text-transform:uppercase">PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HIDRoCEFALIA. EQUOTERAPIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. DANO MORAL REFLEXO. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO AO SAQUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RECURSAIS.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif;text-transform:uppercase">1.<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;text-transform:uppercase;
mso-bidi-font-weight:bold"> <span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.

<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">2. <span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:
bold"> A <span style="font-size:
14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif">negativa de realização do tratamento (equoterapia) ultrapassou o mero inadimplemento contratual, uma vez que a segurada suportou a injusta recusa do plano de saúde ao tratamento prescrito por médico assistente e fisioterapeuta.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">3.<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold"> O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">4<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">. Diante do grau de relacionamento das autoras, mãe e filha, a recusa a tratamento configura irrefragável ocorrência de danos morais também em face da genitora (dano moral reflexo), pois quem cuida diretamente da criança e vivenciou a angústia em ver o tratamento da filha, portadora de grave doença, negado pela operadora de saúde.<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-weight:bold">

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif;text-transform:uppercase">5.<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;text-transform:uppercase;
mso-bidi-font-weight:bold"> <span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">6. O arbitramento dos danos morais nesta instância recursal impõe a responsabilização da ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">7. A peculiaridade do caso não enseja a restrição ao saque da quantia fixada em favor da menor a título de compensação por dano moral, em observância ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente (artigo 227 da Constituição Federal e artigo 3o, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif;text-transform:uppercase">8.<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;text-transform:uppercase;
mso-bidi-font-weight:bold"> <span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">Apelos providos. Sem honorários recursais fixados.